Tribunal: TJDFT
Processo: 0706908-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APENDICITE AGUDA. INTERNAÇÃO E POSSÍVEL CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO PRÉVIO SOBRE A ENFERMIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO. LIMITAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência.
2. Comprovado, por laudo redigido pelo médico assistente, o risco à vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da internação e da possível cirurgia, necessárias ao tratamento da segurada, independente da finalização do prazo de carência.
3. A gravidade do quadro clínico faz presumir o não conhecimento prévio sobre a enfermidade, visto que a adesão ao plano de saúde ocorreu um mês antes do diagnóstico.
4. A finalidade da multa cominatória é o cumprimento da determinação judicial. Contudo, o valor fixado deve ser razoável e proporcional, evitando-se o enriquecimento sem causa e a imputação de ônus abusivos aos planos de saúde, a serem suportados por toda a coletividade de segurados.
5. Deve ser reduzido o valor das astreintes, bem como estabelecido o teto máximo da penalidade, quando demonstrada a exorbitância do montante fixado e a ausência de limitação da multa.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.